Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1008993-16.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Redator Designado:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (APELADO), ACY GOMES DE MOURA - CPF: 329.077.021-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO: 1o VOGAL - EXMO. SR. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR; 2a VOGAL - EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; 3o Vogal - Des. MÁRCIO VIDAL; 4a - EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – INDENIZAÇÃO POR NOMEAÇÃO TARDIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PACIFICADA – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMAS 671 e 454/STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – IMPROCEDÊNCIA.

1.

Consoante entendimento pacificado, a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público não enseja o direito à indenização ou concessão de efeitos retroativos financeiros.

2.

Intelecção impressa nos Temas 671 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

3.

Diversamente do que constou o juízo sentenciante, a questão dos autos não está jungida à promoção por preterição, vez que o autor efetuou concurso público para oficial, quer dizer, instaurou uma relação jurídica nova, por ser carreira distinta daquela que exercia anteriormente.

4.

Recurso conhecido e provido.

5.

Sentença retificada para julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário com Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da r. Sentença que, nos autos da Ação
de
Indenização por Danos Materiais e Morais, que teve trâmite perante a Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta contra o recorrente por
Geovane
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral sob a seguinte deliberação:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, consubstanciados na diferença entre a remuneração que percebia na ocupação profissional anterior à nomeação e aquela atinente ao cargo público para o qual foi tardiamente nomeado, a ser apurada em liquidação de sentença. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC
(id. 86681564).

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença ressaltando que a decisão contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 724.347/DF (TEMA 671 do STF), cujo relator para o acórdão foi o Min. Marco Aurélio, julgamento realizado em 26.02.2015 e publicado em 13.05.2015, no qual foi firmado o entendimento de que não há possibilidade de indenização em decorrência de nomeação tardia em concurso público.

Insurge ainda, no tocante aos honorários de sucumbência, ao argumento de que o
decisum,
merece reforma, uma vez que o valor da condenação é ilíquido, necessitando de cálculos, razão pela qual, não poderia ter, de plano fixado o percentual dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que a sentença seja reformada (id. 86681566).

Ausente as contrarrazões (id. 86681568).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 92980955), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, no ano de 2009 o Apelado
concorreu a uma das vagas do Concurso Público para o Cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme cópia do Edital n. 001/CCDP-PMMT/BM-3/CBM/MT2006, tendo sido NÃO RECOMENDADO na Avaliação Psicológica, e por consequência, foi afastado do curso de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Aduz que impetrou mandado de segurança em 29/01/2010, tendo o Relator concedido a liminar para garantir a sua continuidade no certame e que quando do julgamento do mérito foi denegada a ordem, momento em que interpôs Recurso Ordinário Constitucional, sendo referido recurso ao final provido, reconhecendo a nulidade do exame psicotécnico, determinando que o requerente fosse submetido a novo exame.

Assenta que o novo exame psicotécnico foi realizado em 16/09/2013, sendo recomendado ao cargo pretendido, efetuando a matrícula no curso de Formação de Oficiais no dia 30/09/2013.

Em razão do exposto, pleiteia o Apelado
a pagar a remuneração que deixou de auferir durante o período de Outubro/2010 a Setembro/2013, inclusive com as diferenças salariais, de acordo com as promoções alcançadas (danos materiais).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em determinar o direito à indenização por danos materiais ao Servidor que não foi promovido por ter sido não recomendado na avaliação psicológica. Tal avaliação foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a reprovação do candidato não foi motivada.

No caso em apreço, é incontroverso nos autos que, ainda que não estivesse nomeado no cargo para o qual foi promovido, o recorrido já exercia o cargo de Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso desde 2003, conforme afirmado na exordial e comprovado pelo documento de identificação – id. 5609694.

Como consequência, é devida a diferença remuneratória entre os postos, observado que os efeitos financeiros retroagem à data em que o militar deveria ter sido anteriormente promovido.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANICEIROS. RETROATIVIDADE.

1.Comprovada a preterição. At. 15, parágrafo único, inc. V, da Lei 12.086/09, o apelante-autor será promovido em ressarcimento, com todos os efeitos funcionais posteriores.

2. Os efeitos financeiros da promoção em ressarcimento por preterição retroagem à data e,m que o militar deveria ter sido promovido, art. 16§ 2o do Decreto 7.456/83.

3.Apelação parcialmente provida. (processo: 0034832-14.2015.8.07.0018 DF. Rel. Vara Andrighi, 6a turma cível, DJe 04/02/2020).

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PROMOÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. RETROATIVIDADE DEVIDA.

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário de militar paradigma em ação de ressarcimento de preterição, quando o pedido inicial não atingirá a situação jurídica daquele.

2. A matéria debatida em outra demanda, cuja decisão já transitou em julgado, não pode ser alterada. Vedação pela preclusão consumativa e inexorável preservação da coisa julgada.

3.
A preterição de militar na seleção de curso de formação para promoção já reconhecida pelo Poder Judiciário tem como consequência a promoção e os efeitos financeiros retroativos à data de conclusão do curso do militar paradigma
.

4. Recurso e remessa necessária conhecidos. Preliminar do recurso rejeitada. No mérito, desprovidos.” (Acórdão 1059113, 0006739-46.2012.7.07.0018DF, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 586/598).

Quanto a alegação do recorrente de que a sentença contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 724.347/DF (TEMA 671 do STF), no qual foi firmado o entendimento de que não há possibilidade de indenização em decorrência de nomeação tardia em concurso público, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o recorrido já exercia o cargo público de policial militar desde 2003 e somente foi preterido de ser promovido na carreira.

Com relação aos honorários advocatícios, o
art. 85, § 3o, do Novo CPC, determina, objetivamente, que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado parágrafo,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2 Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3 Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação

dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos

I a IV do § 2 e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4 Em qualquer das hipóteses do § 3
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá

quando liquidado o julgado
;(...). [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pese o douto Magistrado
a quo
ter fixado os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR -PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM -UNIDADE REAL DE VALOR - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E PERCENTUAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NÃO INCIDÊNCIA INDISTINTA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC -
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE

SENTENÇA
- VALORES A SER RECEBIDOS POSSUEM NATUREZA SALARIAL - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. II - A decisão combatida, ao determinar que a existência de efetiva defasagem na remuneração, bem como o eventual índice, seja apurada em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. III - "[...] A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; enquanto a relativa à indenização por danos morais deve incidir a partir da data do provimento judicial que fixou o quantum devido a esse título. E, segundo a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado, nessas hipóteses, o INPC - Índice Nacional de Preços a Consumidor. Precedentes. [...]". (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/3/2012. IV -
Os honorários advocatícios devem ser apurados em

liquidação de sentença, com base no § 3o, I do art. 85 do

NCPC.
V - Os valores que serão recebidos, a título de diferenças no cálculo da URV, possuem natureza salarial, sobre os quais deverão incidir os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 115647/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei]

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentual fixo, por se tratar de sentença ilíquida,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto dou
parcial provimento
ao recurso para excluir, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil e em reexame necessário retifico a sentença para determinar que os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso, sejam fixados em liquidação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Egrégia Turma:

Voto Relator:
Parcial provimento tão só para retirar os honorários advocatícios em virtude da iliquidez da sentença.

Origem:
Ação nominada “Indenização por Danos Materiais e Morais”, no bojo da qual a parte requer que o Estado pague ao autor “remuneração que deixou de auferir durante o período de Outubro/2010 a Setembro/2013, inclusive com as diferenças salariais, de acordo com as promoções alcançadas (danos materiais), e os rendimentos pagos ao também Aluno, à época, João Alves Pereira Neto, que se apresenta como paradigma”, bem como danos morais.

Sentença:
Parcial procedência para: “CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, consubstanciados na diferença entre a remuneração que percebia na ocupação profissional anterior à nomeação e aquela atinente ao cargo público em que ingressou em decorrência da aprovação no concurso público, referente ao período compreendido entre a data em que a candidato deveria ter tomado posse e a data em que a posse efetivamente ocorreu, a ser apurada em liquidação de sentença. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Os valores serão liquidados por ocasião do cumprimento de sentença, por simples cálculo aritmético (art. 509, §2o, CPC). No que tange ao regime de atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do STF”.

O voto foi disponibilizado e em análise conjunta com os autos, com a devida vênia, divirjo do d. Relator.

Explico.

Como relatado, o autor-apelado concorreu a uma das vagas do
Concurso Público
para o cargo de
Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, tendo sido NÃO RECOMENDADO na Avaliação Psicológica e, por consequência, foi afastado do curso de Oficial da Polícia Militar.

Em 29/01/2010, impetrou mandado de segurança, inicialmente deferida tutela antecipatória, mas, ao final, denegada a ordem. Interposto recurso, foi provido, veio a realizar novo exame em 16/09/2013 e com matrícula em 30/09/2013.

O juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência para acolher a pretensão de indenização em danos
materiais
do lapso temporal acima destacado (vácuo até a reversão da decisão administrativa).

Vinga a pretensão recursal. No caso em exame, a questão não está jungida à promoção por preterição, vez que o autor-apelado efetuou concurso público para
oficial
, quer dizer, instaurou uma relação jurídica nova, por ser carreira distinta.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema 671), já pacificou a questão de ser inviável indenização por nomeação tardia em cargo público, sob o viés da
necessária contraprestação do serviço
, consoante ementa que segue (julgamento em 2015):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1.
Tese afirmada em repercussão geral
:
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
. 2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

Vale pontuar que o fato de a parte se socorrer do Judiciário para alcançar à nomeação não transmuta para o dever de indenizar/retroagir, mas sim uma situação extraordinária (qualificada), como frisado pelo Relator, Ministro Luiz Roberto Barroso: “
A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável
”.

Ademais, posteriormente, no ano de 2018, ao julgar o
tema 454
, a Corte de Vértice reafirmou o posicionamento, também com repercussão geral reconhecida:

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

(RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

De forma clara e expressa, o autor-apelado pretende os efeitos financeiros do período entre a sua não-recomendação e posterior reversão via decisão judicial, tanto é que indica remuneração paradigma.

O entendimento permanece hígido. Nesse sentido se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO E RETROAÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora recorrente, em face da União na qual objetiva "ser submetida ao regramento do regime previdenciário próprio da Administração Pública Federal existente em dezembro de 2001, com todos os seus consectários, permitindo-se, por exemplo, que a mesma se aposente de forma integral, nos termos dos §§3o e 8o do art. 40 CRFB/88 com texto anterior à EC41/2003. Subsidiariamente almeja indenização pelos danos decorrentes da perda da chance de se aposentar nos termos pretendidos no valor de R$ 5.492.127,00 (ou 80% disto), considerando que não terá a correspondência com servidores da ativa, cujos aumentos não lhe serão praticados e não terá o valor mensal disponível até o final de sua vida e nem o 13o. Ainda subsidiariamente, almeja a condenação da UNIÃO ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do não recebimento, pela autora, de todos os vencimentos básicos em razão da demora na nomeação e posse, devidos entre dezembro/2001 e abril/2016 (posse em 29/03/2016), no valor aproximado de R$673.955,65 (seiscentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) acrescidos da Gratificação de Atividade Tributária (GAT), devido em razão do simples exercício do cargo, bem como gratificação Natalina não paga (13o por cada ano) previsto no então vigente artigo 3o da Lei 10.910/2004, com juros legais de 1% ao mês contados da citação e correção monetária contada de cada não pagamento. Por fim, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 pelos fatos narrados na inicial, com retardos indevidos na nomeação e posse da autora por quase 15 anos".

III. No caso, o Tribunal de origem, manteve a sentença de improvimento da ação, consignando, ainda, que "a essência do julgado já aborda a posição do STF, ao negar efeitos funcionais retroativos, e assim o presente feito investe contra posição do próprio STF. (...) o STF, no cumprimento de sentença da Reclamação 1728-1, expressamente entendeu que não houve qualquer arbitrariedade por parte da União, não se podendo falar em efeitos retroativos, quer funcionais, quer previdenciários. (...) se o servidor não faz jus às progressões e às promoções a que teria direito, se tivesse tomado posse em momento anterior, tampouco há que se falar em qualquer direito à aplicação de direito previdenciário anterior (...) a posse tardia em cargo público não tem o condão de gerar efeitos retroativos, nem funcionais, nem previdenciários. Somente após o exercício efetivo do servidor é possível produção de efeitos funcionais e financeiros (...) o candidato admitido tardiamente, em decorrência de decisão judicial, não possui automático direito à remuneração que deixou de receber, pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário (...) o candidato que toma posse tardiamente não faz jus à indenização, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade (...) não há que se falar em qualquer arbitrariedade, já afastada pelo STF".

IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ.

V.
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais
.

VI. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1888773/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Corte de origem negou a pretensão da recorrente ao afirmar que:

"A nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida do serviço, em consonância com o disposto no artigo 40, da Lei 8112/90".

2. O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória" (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 19/12/2011). Precedentes.

3. Quanto à alegação de que a agravante foi vítima de flagrante arbitrariedade, que se refere à exceção exposta na repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 724.347/DF), tal fato é tema novo apresentado somente nas razões do agravo interno, o que caracteriza inovação recursal, inadmissível nessa seara.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 50.568/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 27/04/2021)

Sem distinções, julgados neste e. Tribunal de Justiça à luz do entendimento em referência:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS – CATEGORIA B – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – PROCESSO SELETIVO – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação do candidato dentro do número de vagas constantes do Edital e, também, na hipótese de prova da preterição do candidato em face de contratação emergencial ou temporária de pessoal pela Administração para o mesmo cargo ou função.

2 - Excepcionalmente, a jurisprudência reconhece que o CANDIDATO APROVADO tem direito à nomeação apenas nas hipóteses de comprovada PRETERIÇÃO na ordem de convocação ou de contratação irregular para o exercício das funções previstas ao cargo, a demandar a concessão da ordem mandamental vindicada, determinando-se a imediata nomeação ao cargo para o qual realizada a prova seletiva.
A nomeação e a posse no cargo público, por força de decisão judicial, não geram direito à concessão de efeitos funcionais e financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito
.

(N.U 1000729-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454).

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. (RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671).

(N.U 1026404-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CERTAME EM VIGÊNCIA – VACÂNCIAS E CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS COMPROVADAS – EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – PRECEDENTE DO STJ. 1. Segundo entendimento do STJ “(...) a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. (...)” (AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015) 2. Candidatos preteridos na ordem de classificação de certame público, embora possuam direito à respectiva nomeação, não fazem jus aos vencimentos, tampouco aos seus consectários, retroativamente à data de homologação do resultado final, sob pena de acarretar benefício indevido do enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 18/11/2015)

(N.U 0179015-24.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016)

Assim, não obstante os argumentos iniciais, descabe o pedido indenizatório, em consonância com os precedentes qualificados.

Em face do exposto,
divirjo do d. Relator
para
PROVER
o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Em reexame necessário, retificar a sentença, nos termos do apelo.

Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial e fixo honorários advocatícios em 10% do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto do Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, visto que tenho votado na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de que a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público tampouco retroage os efeitos patrimoniais, haja vista que os direitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo.

No caso, ele estava em uma carreira cuja patente é de soldado a cabo, enquanto que a carreira de oficial é outra, e inicia do zero. Ele fez novo concurso, mas continuou trabalhando na carreira em que estava anteriormente, portanto, não tem direito a receber essa diferença visto que ele não exerceu efetivamente o cargo de oficial, então não pode receber o salário de oficial.

Entendo que não cabe indenização em relação a concurso público quando efetivamente não se trabalhou, conforme está pacificado na jurisprudência.

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O APELO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR) DEU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes pares,

A rigor, neste caso não era para ter suscitado técnica de julgamento porque o relator votou pelo parcial provimento e os dois demais membros proveram o recurso em sua plenitude, então pelo voto médio teria que prevalecer esse, mas em todo caso, fui convocado
e
filio-me ao entendimento da divergência inaugurada pelo Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, no sentido de prover o recurso.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL CONVOCADA)

De igual modo, acompanho o voto do D
r. Antônio Veloso Peleja Junior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022